Tribunal: TJES
Processo: 5043539-54.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Benfeitorias; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043539-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRYSCILLA DAYANA CONSTANTINO DOS SANTOS
RECORRIDO: NILMA DE OLIVEIRA CHIABAI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5043539-54.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PRYSCILLA DAYANA CONSTANTINO DOS SANTOS

RECORRIDO:

NILMA DE OLIVEIRA CHIABAI

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de Ação de Cobrança de Multa Contratual c/c Indenizatória movida por PRYSCILLA DAYANA CONSTANTINO DOS SANTOS contra NILMA DE OLIVEIRA CHIABAI alegando que em 30.12.2022 locou um imóvel comercial de propriedade da promovida, pelo período de 30 meses, porém, rescindiu o contrato antecipadamente em razão de problemas hidráulicos não resolvidos que causavam mau cheio no imóvel, prejudicando sua atividade comercial. Por esse motivo, requer seja a demanda julgada procedente para condenar a promovida ao pagamento da multa contratual, além de indenização por dano material e moral.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.”

Em sede recursal, a parte autora requer o reconhecimento da quebra de cláusula contratual o que culminou com a rescisão antecipada do contrato, a aplicação da multa e danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

De início, registro que a relação em litígio é regulada pela Lei n° 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, e, no que couber, pelo Código Civil Brasileiro (Lei n° 10.406/02).

Cito a sentença
:

“No caso, de acordo com as provas produzidas, verifico que em 30.12.2022 as partes celebraram contrato de locação de imóvel comercial (id 35818945), contudo, entre janeiro/2023 e junho/2023 a locatária/promovente reclamou de problemas hidráulicos que causavam mau cheio no imóvel, sendo os vícios reconhecidos (id 35818948), ensejando na rescisão a pedido da locatária (id 35818951). Apesar disso, a promovida comprovou que tentou solucionar os problemas informados pela promovente, de modo que agiu em acordo com as obrigações contratuais, não havendo que se falar em aplicabilidade de multa por infração contratual. Além disso, não verifico a comprovação de lucros cessantes, haja vista que o documento de id 35820410 foi montado pela promovente, não servindo para comprovar efetivamente a queda das vendas em razão de problemas hidráulicos no imóvel. Também não vislumbro a ocorrência de dano moral, pois, não há nos autos prova de violação aos atributos da personalidade previstos no art. 5º, X da CF/88, de modo que a indenização pleiteada não se justifica. Isto posto, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Pedido contraposto. Não há que se falar em infração contratual por parte da locatária/promovente, eis que a rescisão foi motivada, não havendo que se falar em multa contratual, razão pela qual julgo improcedente o pedido contraposto.”

No caso a rescisão e desocupação antecipada pela locatária, a pretexto da existência de danos estruturais no imóvel, comprometendo a sua regular ocupação. A ausência de condições de habitabilidade do imóvel (Vício oculto), afronta à cláusula geral de boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

Os problemas do imóvel autorizava o reconhecimento de que a rescisão antecipada se deu de forma justificada, afastando a incidência da multa contra os locatários, já que o odor comprovado pelas conversas juntadas aos autos são evidentes.

Vejamos a jurisprudência:

CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE DEFEITOS NO IMÓVEL. MULTA POR DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA INCABÍVEL, DIANTE DA FALTA DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO NO IMÓVEL. DESÍDIA DA LOCADORA EM PROCEDER AOS REPAROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. 1. Cabível a rescisão antecipada de contrato de locação residencial, quando o imóvel da demandada apresentou diversos problemas elétricos (constantes quedas de luz - disjuntor com defeito) e hidráulicos (infiltrações e vazamentos), os quais não foram solucionados pela locadora. 2. Dessa forma, incabível a cobrança de valores relativos à multa por rescisão antecipada do contrato, quando da desocupação do imóvel pela locatária. 3. Entretanto, a locatária deve responder pelos locativos devidos até a data da efetiva desocupação do imóvel, ou seja, aluguéis impagos dos meses de agosto e setembro de 2010, no valor de R$ 660,00 cada. 4. Com isso, a demandada deverá devolver à demandante o valor correspondente da caução (R$ 1.980,00) prestada no início da relação contratual, abatidos os valores dos locativos em aberto (R$ 1.320,00), em razão da desocupação antecipada, motivada pela falta de condições de habitação, em face dos defeitos apresentados no imóvel, restando rescindido o contrato celebrado entre as partes. 5. Sobre o valor dos locativos devidos pela autora, incidirá correção monetária pelo IGP-M, juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 10%, desde o vencimento no dia 30 de cada mês. 6. A recorrente não deduziu em contrapedido (fls. 56, 57, 58) a pretensão de pagamento dos os encargos relativos à taxa de condomínio, ao IPTU e ao seguro de incêndio, atendo-se apenas ao débito referente aos alugueis, a reparos e a multa contratual, sendo, portanto, incabível inovar em sede recursal, descabe o postulado. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.Recurso improvido. (TJ-RS - Recurso Cível: 71003444262 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 22/03/2012, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/03/2012)

RECURSO INOMINADO. TERMO ENTREGUE EM MÃOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AUTORA QUE NECESSITOU REALIZAR DIVERSOS REPAROS NO BEM. PROVA QUE DEMONSTRA QUE O DEMANDADO FOI CONSULTADO ACERCA DOS REPAROS E DO ABATIMENTO DOS VALORES NO ALUGUEL. DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL QUE MOTIVOU A DESOCUPAÇÃO E RESCISÃO ANTECIPADA POR CULPA DO LOCADOR. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009221086 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 19/02/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/03/2020)

Deste modo, restam evidenciados a contratação e o problema hidráulico, sendo motivo da rescisão contratual antecipada, não devendo arcar com a multa
.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação em valor, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)